Tribunal: TJSP
Processo: 0003830-18.2023.8.26.0050
Classe: Apelação Criminal / Receptação
Órgão julgador: Luiz Fernando Vaggione
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2026-02-06
Data de publicação: 2026-02-12

Ementa:
Apelação. Receptação. Preliminar. Pretendido oferecimento de acordo de não persecução penal Nulidade. Não ocorrência. Recusa motivada do órgão acusatório, não se tratando de direito subjetivo do réu. Mérito. Prova segura. Autoria e materialidade demonstradas. Condenação mantida. Recurso desprovido.